Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA UM DOS DELITOS IMPUTADOS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de furto tentado (art. 155, §1o c/c art. 14, II, CP), com incidência da causa de aumento pelo repouso noturno. A pena foi fixada em 2 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 35 dias-multa. A defesa alegou ausência de provas quanto a um dos furtos, nulidades na dosimetria, e pleiteou regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por ambos os delitos imputados; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento, agravantes e atenuantes; (iii) definir o regime prisional adequado à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do furto tentado ao Laboratório Óptico Paraná estão comprovadas por testemunhos policiais e confissão parcial do réu, que foi encontrado escondido no local com bens subtraídos.
4. Quanto ao furto à Farmácia Seiva, não há provas da autoria, pois o réu não foi reconhecido nas imagens de segurança, nem estava com bens da farmácia, o que justifica sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
5. A pena-base foi corretamente majorada em 2/8 sobre o intervalo legal, considerando os maus antecedentes e a conduta social, pois o réu possuía seis condenações anteriores e praticou o crime durante cumprimento de pena.
6. A compensação entre a multirreincidência e a confissão foi corretamente parcial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo inviável a compensação integral diante do histórico criminal do réu.
7. A fração de aumento pela causa do repouso noturno (1/3) foi adequada, assim como a fração de redução pela tentativa (1/3), dado que o réu percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo interrompido pela chegada policial.
8. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência, maus antecedentes e conduta social desfavorável, sendo inaplicáveis os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos probatórios mínimos impõe a absolvição do réu quanto a delito que não o vincula objetivamente à conduta criminosa.
2. A compensação entre agravante da multirreincidência e atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, quando o réu ostenta múltiplas condenações anteriores.
3. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo cabível a fração mínima quando o crime se aproxima da consumação.
4. O regime inicial fechado é adequado ao réu multirreincidente, com maus antecedentes e conduta social negativa, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44; 59; 68; 77; 155, §1o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, DJe 02.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1741815, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1738026, 1a Turma Criminal, j. 03.08.2023.